Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701037-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELE TAVARES DE SOUZA AGRAVADOS: CELSON PAIVA LIMA, SUÍTE HOTEL LTDA. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Gabriele Tavares de Souza contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 17.237,26, limite da quantia comprovadamente paga (ID no 145624012). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. O feito deve tramitar associado ao agravo de instrumento no 0743268.28.2023.8.07.0000. 6. Publique-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO